Tribunal: STF
Processo: ARE 1391984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-5) assim ementado:



    “APELAÇÃO tráfico de drogas. Apelado confesso, art. 197, CPP, satisfeito. Abordagem pelos PMs segura e Constitucional: apelado que dirigia motocicleta com uma mão, infração de trânsito, art. 252, V, CTB. Antes da abordagem jogou fora, dispensou sacola que, aprendida, tinha droga - impossibilidade do Policial se omitir, crime de prevaricação se o fizesse. Indicação do apelado de onde havia mais droga. Decreto condenatório correto. 



    Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Entretanto e ‘data maxima venia’, neste caso específico a quantidade de droga é superior a mínimo ensejando a retirada do redutor. O § 4º se restringe a volume, quantidade de droga por primeiro e as qualidades pessoais do condenado acompanham isso. Quantidade de droga que encaminha para a retirada. O regime prisional fechado, Lei nº 8.072/90 - Crimes hediondos tem previsão legal. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 10, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 16, p. 1-4). 



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-41), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 13, p. 1-39).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP julgou “PREJUDICADO o reclamo em relação ao pedido de fixação da pena-base no piso e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITIU o recurso especial, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil” (eDOC 19, p. 1-3; grifos originais) e, no que concerne ao RE, assim decidiu (eDOC 20, p. 1-4):



    “Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o reclamo em relação ao pedido de fixação da pena-base no piso; NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 20, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 22, p. 1-6). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.130.861/SP (eDOC 31, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 34, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente